Tribunal: TJDFT
Processo: 0004683-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menores. Menoridade relativa. Concurso formal. Fração.
1 - A atenuante da menoridade relativa incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
2 - Os crimes, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Considerando a quantidade de crimes cometidos – dois – recomendável o aumento de 1/6 da pena do crime mais grave (roubo circunstanciado).
3 - Estipulado na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
4 - Apelação provida.